Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REBECKA LYSSANDRA NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.969.704-48 (ADVOGADO), UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 82.602.327/0001-06 (EMBARGANTE), MATEUS BONELI VIEIRA - CPF: 045.691.669-54 (ADVOGADO), RUY PEDRO SCHNEIDER - CPF: 130.846.900-49 (ADVOGADO), YASMIN DE CASTRO RANGRAB - CPF: 012.620.481-09 (EMBARGADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILA MARCIA DE CASTRO - CPF: 521.135.310-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACSON ROBERTO - CPF: 018.181.929-50 (ADVOGADO), SAMUEL JOSE DOMINGOS - CPF: 029.198.649-80 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SCHNEIDER - CPF: 050.999.499-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AO MARCO INICIAL PARA CÁLCULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. SANADA A OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a possibilidade de inclusão do valor estimado de obrigação de fazer (home care) na base de cálculo dos honorários advocatícios, correspondente a 12 meses de prestação do serviço, e afastando multa por embargos anteriores.

Alegação de omissão quanto ao marco inicial da contagem do período de 12 meses utilizado para quantificação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial para apuração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, incidentes sobre obrigação de fazer decorrente de custeio de tratamento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão ao não fixar expressamente o termo a quo da contagem do período de 12 meses que serve como base para apuração dos honorários advocatícios.

Definido que o marco inicial deve corresponder à data da efetiva implantação do serviço de home care, conforme deferido em decisão liminar, em razão de ser este o momento da prestação continuada da obrigação de fazer.

Entendimento alinhado à jurisprudência do STJ e tribunais pátrios, que admitem a mensuração econômica da obrigação de fazer para fins de fixação da verba honorária, com base na utilidade econômica da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão quanto ao marco inicial da contagem do período de 12 meses, fixando-se a data da efetiva implantação do tratamento domiciliar como termo inicial.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão relevante a ausência de definição do marco inicial da contagem do período utilizado como base para cálculo de honorários advocatícios. 2. No caso de obrigação de fazer consistente em tratamento domiciliar, o marco inicial deve corresponder à data de implantação do serviço, conforme decisão liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Ap. Cív. 0732999-52.2021.8.07.0003, Rel. Des.ª Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 03.10.2024, DJE 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Joinville Cooperativa de Trabalho Médico, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para fixar como base para o cálculo dos honorários de sucumbência, em relação à obrigação de fazer, o valor correspondente a 12 (doze) meses do tratamento domiciliar, bem como para afastar a multa por embargos considerados protelatórios, mantendo-se, no mais, inalterada a decisão agravada.

A embargante alega omissão quanto à definição do marco inicial de contagem do período de 12 meses fixado como parâmetro para apuração do valor da obrigação de fazer. Sustenta que tal omissão compromete a efetividade da decisão e a segurança jurídica, pois não se sabe se o termo inicial corresponderia à data da implantação do serviço em cumprimento de decisão liminar, à data da sentença que a confirmou ou à própria data do acórdão.

Requer, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, que seja sanada a omissão, com a fixação expressa do marco temporal a ser considerado para fins de cálculo da verba honorária.

Sem contrarrazões (id 297499881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à análise da existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Unimed Joinville Cooperativa de Trabalho Médico, fixou que os honorários sucumbenciais relativos à obrigação de fazer deveriam incidir sobre o valor correspondente a 12 meses de internação domiciliar (home care), sem, contudo, estabelecer de forma expressa o marco inicial para a contagem desse período.

Como se extrai do conteúdo do julgado, esta Corte acolheu a possibilidade de se incluir na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência o valor econômico da obrigação de fazer, com base na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente a que decorre do artigo 292 do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas obrigações de trato sucessivo, a base de cálculo deve considerar o somatório das parcelas vencidas mais doze vincendas. No entanto, embora tenha-se definido o intervalo de 12 meses como referencial, não se indicou expressamente qual seria o termo a quo da contagem, gerando incerteza quanto à exata mensuração do valor devido.

Em se tratando de obrigação de fazer imposta em sentença e iniciada a partir de decisão liminar confirmada posteriormente, é razoável concluir que o termo inicial para efeitos de quantificação deve guardar correspondência com o momento em que o serviço passou efetivamente a ser prestado, ou seja, com a implantação do tratamento domiciliar. Isso porque é a partir desse marco fático que se pode identificar o início da prestação continuada, cuja estimativa econômica servirá de base para apuração da verba honorária, ainda que em caráter estimado e sujeito a futura comprovação e aferição no juízo de origem.

Além disso, tal interpretação se alinha ao critério da utilidade econômica imediata da prestação jurisdicional, que é o fundamento material da fixação dos honorários com base no valor da condenação. Utilizar a data da liminar que determinou a prestação do serviço como marco inicial permite que a estimativa de doze meses alcance a realidade do que se entende como obrigação de trato continuado em curso, o que também se coaduna com o caráter pedagógico e compensatório da verba advocatícia.

Embora a sentença tenha confirmado a liminar e o acórdão tenha reformado a decisão no cumprimento de sentença apenas para delimitar os critérios de cálculo, o título executivo judicial originário já havia reconhecido a obrigação de custear o home care por tempo indeterminado, a partir da necessidade médica da autora. Assim, não há falar em criação de obrigação nova ou ampliação indevida dos limites da coisa julgada, mas apenas em delimitação da base de cálculo.

Por fim, vale ressaltar que o próprio acórdão reconheceu que os valores deverão ser comprovados e submetidos à apreciação do juízo de origem, o que confere segurança jurídica e controle sobre a efetiva liquidação da verba honorária, mediante apuração concreta, sem prejuízo da atuação contraditória das partes.

Esse entendimento encontra respaldo em jurisprudência recente, conforme se extrai do seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que expressamente reconheceu a possibilidade de aferição econômica da obrigação de fazer, adotando como parâmetro para os honorários o valor equivalente a um ano de tratamento:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO . OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE AFERIDA. VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. TRATAMENTO CONTINUADO POR PRAZO INDETERMINADO. PRESTAÇÃO ANUAL . 1. Dirimindo a controvérsia existente entre a Terceira e a Quarta Turma, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os honorários advocatícios devem incidir sobre as condenações à obrigação de fazer que determinam o custeio de tratamento médico por parte dos planos de saúde que podem ser economicamente aferidos, tendo como parâmetro o valor da cobertura negada. 2. A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência . 3. Por se tratar de tratamento continuado e por tempo indeterminado (home care), deve ser considerado o valor da cobertura indevidamente negada referente a 12 (doze) meses (prestação anual) como base de cálculo dos honorários advocatícios, em interpretação ao artigo 292, § 2º do Código de Processo Civil. 4. Apelo conhecido e provido . (TJ-DF 07329995220218070003 1930467, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/10/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

Referido precedente confere segurança jurídica ao critério de mensuração adotado por esta Câmara e reforça a necessidade de definição do marco inicial da contagem do período de 12 meses, o que, neste caso, deve ser fixado na data de início da prestação do serviço, conforme deferido liminarmente no juízo de origem.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão quanto ao marco inicial da contagem do período de doze meses utilizado como base de cálculo para os honorários sucumbenciais, fixando-se, para tanto, a data da efetiva implantação do tratamento domiciliar (home care), conforme determinado na decisão liminar proferida nos autos de origem.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos por UNIMED DE JOINVILLE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para sanar a omissão existente no acórdão anteriormente proferido, a fim de esclarecer que o marco inicial para a contagem do período de 12 (doze) meses do tratamento domiciliar (home care), utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência referentes à obrigação de fazer, corresponde à data de efetiva implantação do serviço, conforme determinado na decisão liminar proferida no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025